Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728986-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RIZELMA AMARAL COSTA 45163863487, MARIA EDUARDA COSTA SOUTO D E C I S Ã O CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpõe Agravo Interno, objetivando a reforma da decisão de ID 49586396, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, em razão da intempestividade verificada. Tece um breve arrazoado sobre os eventos processuais, salientando que no dia 25/06, houve a devolução do mandado de citação da segunda requerida SEK ASSESSORIA e, no dia 26/06, consta certidão indicando a não citação da primeira requerida, ora agravante. Determinada a citação presencial, o mandado, juntado no mesmo dia 26/06, se encontra eivado de vício processual, visto que destinado à segunda requerida, apesar de cumprido aparentemente, junto à ora agravante, importando em nulidade absoluta. Salienta que a correção do nome do réu/destinatário na carta citatória ou no edital citatório não é um mero detalhe, cuidando-se de informação relevante e essencial, nos termos do art. 250, I, do CPC. Afirma que o erro ocorrido é tão claro, que há outro mandado cumprido positivamente em relação à agravante, este inteiramente fiel às regras processuais, juntado em 28/06/2023, devendo este ser considerado para efeito de citação. Sustenta que se até mesmo para o ato intimatório, o nome correto do destinatário é requisito de validade, com maior razão o ato citatório exige que o nome do citando esteja grafado de forma correta, sob pena de nulidade. Esclarece que o vício de nulidade da citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual, sendo os prejuízos às partes presumidos, consoante entendimento do c. STJ. Defende, ainda, que a pessoa que exarou o “ciente” acerca do mandado não possui poderes para tanto, visto tratar-se de assistente administrativo, como bem apontado na certidão, sem os necessários poderes de representação, não sendo aplicável à hipótese a teoria da aparência, visto que há mais de uma pessoa jurídica no mesmo endereço da citação. Requer, assim, a desconstituição da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Resposta ao agravo interno (ID 51436010), pelo não provimento do recurso. Petição apresentada pelas agravadas, informando que o feito foi sentenciado na origem. É a síntese do necessário. DECIDO. Não obstante o presente agravo interno tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos de origem, em 23/10/2023, obsta o prosseguimento do recurso. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo interno perdeu o objeto diante da sentença proferida, julgando parcialmente procedentes os pedidos. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo interno, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Retire-se o processo da pauta da 40a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator